Tribunal: STF
Processo: MS 32375
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE VISTA. RETOMADA DO JULGAMENTO. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR ALTERADA. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO: ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.